Tribunal: TJMT
Processo: 0036985-47.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ANTÔNIO LUIZ BOTELHO DA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 17613/2017
Data de Julgamento: 08-06-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO C/C RESTITUTIÇÃO DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS E VANTAGENS – ASSISTENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – LITISPENDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PROCESSOS COM OBJETOS DIFERENTES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL –CLASSE INICIAL “C” – DIREITO ASSEGURADO POR MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO - PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA CLASSE “D” – RECONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL -– APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O pedido da presente lide é relativo ao enquadramento inicial do Requerente na Classe “C” e, posteriormente, na Classe “D”, bem como, a restituição das diferenças advindas do seu enquadramento inicial de forma equivocada, matéria diversa do objeto do Mandado de Segurança n. 99336/2008, no qual apenas foi requerido a correção do enquadramento inicial do Impetrante na Classe “C” do cargo de Assistente do Sistema Único de Saúde, assim, não há ocorrência de litispendência entre as Ações.
Da análise dos documentos anexos aos autos, é possível se constatar a inocorrência de prescrição quinquenal, porém, no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. Assim, considerando que na sentença o Juízo a quo acolheu em parte a preliminar de prescrição, alegada pelo Requerido em sede de Contestação, no que concerne aos períodos laborados pelo Requerente compreendidos até 29/12/2004, nestes termos deve ser mantida a sentença.
Quanto ao mérito da demanda, verifico que restou comprovado o direito do Requerente de ser enquadrado inicialmente na Classe “C”, pois, o seu direito está assegurado pela Ação Mandamental que transitou em julgado em 17/6/2011.
Verifico, ainda, que o Requerente apresentou Petição informando que o Requerido pagou as diferenças de subsídios e vantagens em razão de Ato Administrativo que reconheceu seu direito de progressão para Classe “D”, a contar de 30/12//2008, assim, diante do reconhecimento da Administração, resta-se indiscutível nestes autos o direito do Requerente ser enquadrado na Classe “D” do cargo de Assistente do Sistema Único de Saúde.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios realmente serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

INTERESSADO(S):
ANTÔNIO LUIZ BOTELHO DA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Revisão de Enquadramento c/c Restituição de Diferença de Subsídios e Vantagens no. 36985-47.2009.8.11.0041 (Código n. 405532), proposta por Antônio Luiz Botelho da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:
“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para enquadrar o Requerente inicialmente na Classe “C” e posteriormente na Classe “D” (desde 30/12/2008), CONDENANDO O REQUERIDO ao pagamento de juros e correção monetária, do período compreendido entre 30/12/2008 a 03/12/2009, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do evento danoso. Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4o, II, do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.”

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, por ausência de interesse público na lide (fl. 423).
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Revisão de Enquadramento c/c Restituição de Diferença de Subsídios e Vantagens no. 36985-47.2009.8.11.0041 (Código n. 405532), proposta por Antônio Luiz Botelho da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:
“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para enquadrar o Requerente inicialmente na Classe “C” e posteriormente na Classe “D” (desde 30/12/2008), CONDENANDO O REQUERIDO ao pagamento de juros e correção monetária, do período compreendido entre 30/12/2008 a 03/12/2009, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do evento danoso. Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4o, II, do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.”

No caso dos autos, Antônio Luiz Botelho da Silva, ora Requerente, apresentou a presente Ação de Revisão de Enquadramento c/c Restituição de Diferença de Subsídios e Vantagens em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o seu enquadramento inicial, no cargo de Assistente do SUS, na Classe “C” a contar de 30/12/2003 (data da posse), o enquadramento originário na Classe “C” desde 1/1/2005 (data da entrada em vigor da Lei n. 8.269) e progressão horizontal para a Classe “D” desde 30/12/2008, bem como, a condenação da restituição das diferenças mensais de subsídios, férias e gratificações natalinas, respectivamente pagos a menor, acrescido de juros e correção monetária.
O Requerente aduz que, em 30/12/2003, tomou posse no cargo de Assistente do Sistema Único de Saúde, sob a égide da Lei n. 7.360/2000 e teve enquadramento inicial na Classe “A”, nível 1, muito embora possuísse habilitação em ensino médio profissionalizante em técnico de contabilidade, com carga horária de 3.208 (três mil e duzentos e oito reais) horas, o que conforme legislação de carreira, inicialmente o posicionaria na Classe “C”.
Relata que, ingressou com Mandado de Segurança Individual neste Egrégio Tribunal de Justiça, visando retificar seu enquadramento para a Classe “C” desde a posse, o que lhe foi concedido.
Ressalta que, caso tivesse sido enquadrado corretamente, poderia obter a progressão horizontal para a classe “D” desde 30/12/2008, com a vigência da Lei n. 8.269/2004, considerando o fim de seu curso superior em abril de 2008 e por ter completado o interstício temporal exigido de cinco anos.
O Juízo singular, ao analisar a presente demanda, julgou parcialmente procedente o pedido, para enquadrar o Requerente inicialmente na Classe “C” e posteriormente na classe “D” (desde 30/12/2008), condenando o Requerido ao pagamento de juros e correção monetária, do período compreendido entre 30/12/2008 a 03/12/2009, consignando que os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Pois bem.
Precipuamente, imperioso mencionar o acerto do Juízo singular na rejeição da preliminar de litispendência alegada em sede de Contestação pelo Estado de Mato Grosso, ora Requerido.
Explico.
O Estado de Mato Grosso alega que, Antônio Luiz Botelho da Silva, ora Recorrente, impetrou Mandado de Segurança com pedido idêntico à presente Ação de Revisão de Enquadramento c/c Restituição de Diferença de Subsídios e Vantagens.
Ocorre que, o pedido da presente lide é relativo ao enquadramento inicial do Requerente na Classe “C” e, posteriormente, na Classe “D”, bem como, a restituição das diferenças advindas do seu enquadramento inicial de forma equivocada, matéria diversa do objeto do Mandado de Segurança n. 99336/2008, no qual apenas foi requerido a correção do enquadramento inicial do Impetrante na Classe “C” do cargo de Assistente do Sistema Único de Saúde.
No que tange a prescrição das diferenças salariais, sabe-se que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo. Veja-se:
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nos termos do artigo 202 do Código Civil, a impetração de Mandado de Segurança interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional, in verbis:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
[...].
V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

No caso vertente, verifico que o Requerente impetrou, em 9/9/2008, Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça, para compelir o ente público estadual a realizar o seu enquadramento inicial na Classe “C” do cargo de Assistente do Sistema Único de Saúde.
A impetração do writ interrompeu o curso do prazo prescricional que só voltou a correr após o trânsito em julgado do Acórdão, que ocorreu em 17/6/2011, conforme andamento processual extraído do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Em vista de o Requerente, ter protocolado a presente Ação de Revisão de Enquadramento c/c Restituição de Diferença de Subsídios e Vantagens em 3/12/2009, é evidente que as diferenças salariais, referentes ao quinquênio anterior à impetração do writ, não foram atingidas pela prescrição.
Desse modo, é certo que Antônio Luiz Botelho da Silva tem direito ao recebimento dos valores concernentes às parcelas vencidas antes dos 5 (cinco) anos da impetração da ação mandamental n. 99336/2018. Portanto, o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais, decorrentes do correto enquadramento da Apelante, é o dia 9/9/2003.
Logo, considerando que o Requerente almeja o recebimento das diferenças salariais devidos desde a data de sua posse, qual seja, 30/12/2003, não há que se falar na ocorrência de prescrição quinquenal nos autos.
Por outro lado, cumpre-me acentuar que, nos termos da súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça, “no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.
Assim, considerando que na sentença o Juízo a quo acolheu em parte a preliminar de prescrição, alegada pelo Requerido em sede de Contestação, no que concerne aos períodos laborados pelo Requerente compreendidos até 29/12/2004, nestes termos deve ser mantida a sentença.
Quanto ao mérito da demanda, verifico que restou comprovado o direito do Requerente de ser enquadrado inicialmente na Classe “C”, pois, em que pese o fato de que o provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme assentado pelo Ministro Og Fernandes, em análise do Recurso de Mandado de Segurança n. 34.733/MT[1], interposto por Stela Paula Rocha Martins, oriundo desta Corte de Justiça, o direito do Requerente está assegurado pela Ação Mandamental n. 99336/2008, que transitou em julgado em 17/6/2011. Veja-se a ementa de tal julgado:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – INCABIMENTO – PUBLICAÇÃO TARDIA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – REJEIÇÃO – ENQUADRAMENTO NA CLASSE “C”, NÍVEL “01” – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – ORDEM CONCEDIDA.
O prazo decadencial deve ser contado a partir da publicação do ato combatido no mandamus no Diário Oficial.
Se o impetrante possui os requisitos exigidos para enquadramento em classe superior, com diploma de conclusão do ensino médio e com certificados reconhecidos pela Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, deve ter assegurado o direito líquido e certo, de ser colocado na Classe “C”. [Destaquei]

Superada a questão do enquadramento inicial do Requerente, verifico que, às fls. 391/932, o mesmo apresentou Petição informando que o Requerido pagou as diferenças de subsídios e vantagens em razão do Ato Administrativo n. 1420/SAD/2011 (fls. 369 dos autos), que reconheceu seu direito de progressão para Classe “D”, a contar de 30/12//2008, assim, diante do reconhecimento da Administração, resta-se indiscutível nestes autos o direito de Antônio Luiz Botelho da Silva ser enquadrado na Classe “D” do cargo de Assistente do Sistema Único de Saúde.
As diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira do Requerente, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio, devem ser apuradas na liquidação da sentença.
Portanto, nestes pontos a sentença não merece reparos.
Por outro lado, a sentença deve ser retificada quanto a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora.
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.
Já em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios realmente serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, em Remessa Necessária da sentença, RETIFICO, EM PARTE, o ato sentencial, para determinar que: 1) quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 8 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA
------------------------------------------------------------
[1] (STJ, Segunda Turma, RMS 34733/MT, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de novembro de 2015).